Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708336-23.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: CLEITON JACINTO DO CARMO MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. II – PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. III – ADQUIRENTE DE IMÓVEL VENDIDO PELA TERRACAP. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EMPRESA PÚBLICA QUE, EM JUÍZO, RECONHECE A EXISTÊNCIA DE ERRO NA CONTA ELABORADA PARA APURAÇÃO DE DÍVIDA A SER REFINANCIADA. ERRO DE CÁLCULO QUE INVALIDA ACORDO ADMINISTRATIVO DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITO. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO DO PROMITENTE-COMPRADOR NA INVALIDAÇÃO DO AJUSTE FIRMADO. NECESSIDADE E UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA DEMANDA PROPOSTA PARA AFASTAR PREJUÍZO FINANCEIRO DECORRENTE DE AJUSTE ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DAAÇÃO. MÁCULA INEXISTENTE. IV – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. V – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O contratante/adquirente, ora autor/apelado, provocou o Poder Judiciário ao intento de ver declarada a nulidade dos atos praticados pela empresa pública ré, ora apelante, nos autos de processo administrativo, com consequente desconsideração do refinanciamento que ajustaram. Esta, de sua vez, ao admitir ter incorrido em erro ao calcular o saldo devedor a ser pago pelo promitente/comprador de unidade imobiliária, adotou conduta processual reveladora da inequívoca necessidade, utilidade e adequação da demanda proposta ao intento de buscar tutela jurisdicional para invalidar o acordo de refinanciamento. Provocação feita ao Poder Judiciário reconhecida regular. Carência da ação. Vício não verificado. 3. Acolhidos em parte os pedidos iniciais e reciprocamente sucumbentes as partes, mas não em igual medida, necessária se mostra a redistribuição dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, §1o, da LINDB e 784, inciso III, do CPC, sustentando que a sentença, ainda que transitada em julgado, não impede a realização de acordo extrajudicial. Aduz que não há nulidade no acordo de refinanciamento, não havendo que se falar em erro de cálculo do saldo devedor por “contrariedade” à sentença proferida no processo 87511-3/2014, uma vez que as partes podem promover ajustes livremente, o que ocorreu na hipótese dos autos. Pugna, assim, pelo cumprimento das cláusulas contratuais do acordo administrativo de refinanciamento 338/2022 firmado pelas partes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 784, inciso III, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a conduta processual da ré/apelante, ao admitir que incorrera em erro ao calcular o saldo devedor a ser pago pelo autor/apelado, é demonstração inequívoca do interesse de agir do cocontratante/adquirente, que legitimamente buscou tutela jurisdicional para invalidar o acordo de refinanciamento. Note-se que somente em juízo a ora apelante, cocontrantante/vendedora, reconheceu haver falha na conta que elaborara. Anterior correção do débito para evitar que ao devedor fosse imposto pagamento indevido não houve. Assim, sem que houvesse solução administrativa para o problema, manifesta a regularidade da provocação feita ao Poder Judiciário.” (ID 60294679). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Acordo Administrativo n. 338/2022 (ID 55133210, pp. 34-35), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à apontada infringência ao artigo 6o da LINDB, uma vez que “Segundo entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do art. 6o da LINDB, porque os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988). Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.357.440/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030